Tribunal: STF
Processo: ARE 1265150
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 25, pp. 1/2):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA AFASTADA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÕES COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. ESCREVENTE JURAMENTADO DE OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS. AUXILIAR DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994 DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DA VINCULAÇÃO À PREVIDÊNCIA ESTADUAL E RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ATÉ A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 95 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008 COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESGUARDAR O DIREITO ADQUIRIDO. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. RECURSO DO IPREV E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS. Embora seja do IPREV a atribuição para conceder aposentadoria do servidor público estadual, cabe aos órgãos do Estado de Santa Catarina os atos relativos à averbação de tempo de serviço, daí a legitimidade de ambos para responder à ação em que o servidor busca a averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente proposta com decisão de mérito transitada em julgado, desde que entre elas haja identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos. Não se caracteriza a coisa julgada quando a causa não versa sobre o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, embora com as mesmas partes, quando em uma ação é discutida a manutenção da parte autora vinculada ao regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina, com o restabelecimento dos carnês de contribuição previdenciária e na outra a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria. O art. 3º, da Lei n. 6.036/1982, do Estado de Santa Catarina, previa que os Serventuários e Auxiliares da Justiça deveriam recolher, compulsoriamente, a contribuição previdenciária para o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPESC (atual IPREV). Todavia, com a Constituição de 1988 e o advento da Lei Federal n. 8.935/1994, os notários, oficiais de registro, escreventes e demais auxiliares passaram a estar vinculados à previdência social de âmbito federal - INSS (art. 40, "caput"), ressalvando-se, entretanto, os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação da citada lei (parágrafo único do art. 40, da Lei Federal n. 8.935/1994). Em consequência, salvo opção pelo regime geral, aqueles que já se encontravam vinculados ao regime especial de previdência social do IPESC (atual IPREV) nele hão de permanecer. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.641, declarou parcialmente inconstitucional o art. 95, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, que garantia a obtenção de benefícios da previdência social especial, no que se refere aos cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados), mas resguardou o direito adquirido dos segurados e seus dependentes que até a datada publicação da ata de julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, já recebiam benefícios ou já cumpriram os requisitos para a sua obtenção pelo regime próprio de previdência estadual.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 30, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c”, e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 40; e 236 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a Constituição Federal estabelece que somente possuem direito à aposentadoria pelos regimes próprios de previdência dos entes federativos os servidores titulares de cargo efetivo, o que não é o caso dos serventuários da justiça, cujas atividades são exercidas em caráter privado. (eDOC 32, p. 4)
    Aduz-se ainda, que o art. 51 da Lei 8.935/1994, o qual fundamentou a concessão da aposentadoria no acórdão recorrido, só tem validade na medida em que compatível com a EC 20/98, especialmente pelo art. 40 da CRFB.
    Defende-se, que “a Jurisprudência do STF eliminou qualquer possibilidade de se tentar tratar como servidores públicos os auxiliares da justiça prestadores de serviços notariais e de registro, que exercem função pública por delegação e estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.” (eDOC 32, p. 11)
    A Segunda Vice-Presidência do TJSC negou seguimento ao recurso extraordinário, no tacante à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ante a aplicação do tema 660 da sistemática de repercussão geral; e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 284 do STF.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 660 da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 25, pp. 12-28)
    “(...)
    Consta dos autos que o autor/apelado, com base no Ato n. 1603, de 05.08.1983, foi nomeado para exercer o cargo de Escrevente Juramentado do Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos da Comarca de Tangará. A prova apresentada nos autos demonstra que ele recolheu as contribuições previdenciárias para o Instituto de Previdência do Estado IPREV no período compreendido entre agosto de 1983 e setembro de 2011, não possuindo qualquer débito referente à contribuição previdenciária. Consta dos autos, ainda, que o autor, ao formular o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição e idade, com proventos integrais,em meados de 2012, por meio do processo administrativo de n. 475187-2012.6, teve como resposta que os notários e registradores em geral, apesar de serem considerados como serventuários da justiça, não se enquadram no conceito de titulares de cargos efetivos. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina acolhendo o parecer exarado pela Diretoria-Geral Administrativa pelo indeferimento do pedido de aposentadoria, considerou o entendimento consolidado pela Suprema Corte, afirmando que os auxiliares e serventuários da justiça não se vinculam ao regime próprio de previdência social, de modo que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 
    (...)
    Embora o "caput" do referido art. 40, da Lei Federal n. 8.935/1994,estabeleça que os serventuários da justiça devam estar vinculados à previdência social geral, de âmbito federal, o seu parágrafo único assegura "aos notários,oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei".O art. 51, da Lei Federal n. 8.935/1994, também determina que:"aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão" (art. 51).
    (...)
     É verdade que na sessão do dia 11/03/2015 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, julgou procedente o pedido deduzido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.4.641, ‘para declarar a parcial inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual n. 412/2008, do Estado de Santa Catarina, no que diz respeito aos cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados), e, por maioria, modulou os efeitos da decisão a partir da data da publicação da ata do presente julgamento (ex nunc), preservado o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até essa data, já recebiam benefícios ou já cumpriram os requisitos para sua obtenção no regime próprio de previdência estadual [...]’
    (...)
     Também não é óbice à pretensão do apelado o disposto no art. 40, "caput", da Constituição Federal, seja com a redação original ou a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/1998, seja com a redação introduzida pela Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, que assegura apenas aos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, o regime de previdência de caráter contributivo (e atualmente também solidário). É que na redação original (portanto, anterior às citadas Emendas), o "caput" do art. 40, da Constituição Federal de 1988, se referia a todo e qualquer servidor público, genericamente, incluindo os efetivos, os comissionados e, entre outros, os auxiliares da justiça (extrajudiciais), como o apelado, que tem direito adquirido (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88) à disciplina em pauta, porque a ele não se aplicam as Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, que são posteriores ao início do recolhimento, por parte dele, das contribuições previdenciárias devidas ao IPREV, conforme lhe permitia a legislação estadual.
    (...)
     Não se desconhece o conteúdo das decisões do Supremo Tribunal Federal referidas pelos apelantes, no sentido da impossibilidade de concessão de aposentadoria, pelo regime especial, a notários, registradores e seus auxiliares (oficiais maiores e escreventes juramentados), que agora estão submetidos ao regime geral de previdência social. Contudo, a jurisprudência mencionada não se aplica à espécie, mormente porque, como se disse, o apelado, desde que assumiu o exercício do cargo de Escrevente Juramentado,em 1983, ou seja, antes do advento da Lei dos Notários e Registradores, passou a estar vinculado ao Instituto de Previdência do Estado (IPREV), por força do que dispõe a legislação estadual, recolhendo as contribuições previdenciárias aos cofres do referido Instituto.
    (...) 
    Logo, o autor, desde que cumpridos todos os requisitos legalmente exigidos e evidenciado o direito adquirido, tem direito de se aposentar pelo regime especial de previdência social do IPREV. Nesse passo, diante dos fundamentos acima alinhados, há que se negar provimento aos recursos e à remessa oficial para assegurar ao autor o direito, desde que cumpridos todos os requisitos legalmente exigidos, de se aposentar pelo regime especial de previdência social do IPREV.
    (...).”
    O Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria debatida quando do julgamento da ADI 4.641, cuja ementa restou assim redigida:
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.” (ADI 4641, Tribunal Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10.04.2015, sem grifos no original) 
    Nesse contexto, verifico que o aresto vergastado está alinhado ao entendimento acima, quanto à preservação do direito adquirido dos segurados e dependentes, observada a data de publicação da ata de julgamento da ADI 4.641.
    Ante o exposto, não conheço do recurso no que tange à alegada ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da CRFB, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (eDOC 16, p. 15)
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente